Tribunal: TJES
Processo: 5004284-69.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação
Data de julgamento: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004284-69.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FELICIO SOSSAI e outros
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004284-69.2020.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES

: FELICIO SOSSAI E NEUSA MARIA CÔGO SOSSAI

ADVOGADO

: ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DE SOUZA

RECORRIDO

: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

ADVOGADO

: ZACARIAS CARRARETTO FILHO

MAGISTRADO

: RAFAEL MURAD BRUNAMA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FELICIO SOSSAI e NEUSA MARIA CÔGO SOSSAI contra acórdão unânime da
Terceira Câmara Cível, que, ao julgar o
agravo de instrumento
interposto pelos ora Embargantes, conheceu parcialmente do recurso, e nesta exata extensão, deu-lhe provimento, para determinar ao Município expropriante o custeio de perícia complementar, na ação de desapropriação originária.

Os Embargantes alegam, em síntese, omissão quanto ao pedido de concessão do benefício de gratuidade da justiça formulado na petição do recurso.

Sem contrarrazões, embora devidamente intimada a parte contrária.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 8 de abril de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/5004284-69.2020.8.08.0000_DI_AI_EDcl

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004284-69.2020.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES

: FELICIO SOSSAI E NEUSA MARIA CÔGO SOSSAI

ADVOGADO

: ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DE SOUZA

RECORRIDO

: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

ADVOGADO

: ZACARIAS CARRARETTO FILHO

MAGISTRADO

: RAFAEL MURAD BRUNAMA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Os presentes embargos de declaração cingem-se a suprir omissão relativa ao pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça aos Embargantes/Agravantes.

Como se sabe, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada para suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e corrigir erros materiais eventualmente existentes (art. 1.022, CPC/2015).

De fato, o acórdão embargado não enfrentou o pedido formulado pelas partes, de forma que passo a suprir a omissão.

Inicialmente, ressalta-se que, nos casos em que não há manifestação do Poder Judiciário sobre a gratuidade requerida, o c. Superior Tribunal de Justiça reconhece que fica caracterizado o deferimento tácito da benesse. Nesse sentido: (AgInt no RMS 60.388/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 18/10/2019); (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2016, DJe 17/03/2016).

Não obstante, ainda que seja reconhecida a possibilidade do deferimento tácito, ao verificar, neste momento, se os Embargantes
fazem jus ao deferimento do benefício da gratuidade da justiça
, não verifico prova que infirme sua alegação de hipossuficiência financeira.

O CPC/2015, em seu artigo 99, § 2º, dispõe que
“
o
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
”

Nos termos do § 3
o
, do referido dispositivo legal, “
p
resume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.”

No Superior Tribunal de Justiça também é firme a orientação “
a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica - CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º
” (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020).

Do que se infere no caso em julgamento, o Sr. Felício Sossai e sua esposa, Sra. Neusa Maria Côgo Sossai, são pequenos proprietários e produtores rurais, e a área de sua propriedade, discutida nos autos originários da ação de desapropriação, foi avaliada pelo ente público em R$ 47.400,00 (quarenta e sete mil e quatrocentos reais), o que, por si só, não é capaz de contrariar o estado de hipossuficiência alegado pelos embargantes.

Logo, suprindo a omissão do acórdão recorrido, deve ser deferida a gratuidade da justiça aos Recorrentes. Cumpre ressaltar, porém, que o benefício da gratuidade não opera efeitos retroativos, de maneira que seu deferimento somente produzirá efeitos para os atos posteriores à data do pedido, isto é, do recurso de agravo de instrumento.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para, suprindo a omissão apontada no acórdão recorrido, deferir a gratuidade da justiça aos Recorrentes.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/
5004284-69.2020.8.08.0000
_DI_AI_EDcl

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004284-69.2020.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES

: FELICIO SOSSAI E NEUSA MARIA CÔGO SOSSAI

ADVOGADO
:
ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DE SOUZA

RECORRIDO

: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

ADVOGADO

: ZACARIAS CARRARETTO FILHO

MAGISTRADO

: RAFAEL MURAD BRUNAMA

ACÓRDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO INFIRMADA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015.

2. Nos casos em que não há manifestação do Poder Judiciário sobre a gratuidade requerida, o c. Superior Tribunal de Justiça reconhece que fica caracterizado o deferimento tácito da benesse. Nesse sentido: (AgInt no RMS 60.388/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 18/10/2019); (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2016, DJe 17/03/2016).

3. A simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica - CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020).

4. Do que se infere no caso em julgamento, os recorrentes são pequenos proprietários e produtores rurais, e a área de sua propriedade, discutida nos autos originários da ação de desapropriação, foi avaliada pelo ente público em R$ 47.400,00 (quarenta e sete mil e quatrocentos reais), o que, por si só, não é capaz de contrariar o estado de hipossuficiência alegado.

5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.